Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRAVAÇÃO DE DISCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. BENEFÍCIO MANTIDO. SOCIEDADE EM COMUM. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. TEORIA MENOR. DANO MATERIAL. CUSTOS COM DIREITO AUTORAL. MÚSICAS NÃO PREVISTAS NO CONTRATO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ÔNUS JÁ DISTRIBUIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
1.1. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
2.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
3. A sociedade em comum não possui personalidade jurídica, pois não teve seus atos constitutivos registrados perante o órgão competente, sendo que terceiros podem comprovar a existência da sociedade de qualquer modo, conforme disposto nos artigos 986 a 990 do Código Civil.
3.1. No caso dos autos, os elementos fáticos permitem inferir que se trata da mesma empresa, sendo o registro posterior apenas materializa e regulariza a sociedade em comum já existente, atraindo, portanto, a responsabilidade pelo descumprimento contratual.
3.2. Apesar da posterior regularização da empresa, à época da celebração do contrato, a empresa ainda era uma sociedade em comum, e, portanto, o administrador que não integra a sociedade e que é nomeado sem averbação na inscrição da sociedade responde solidariamente com a sociedade, nos termos do artigo 1.012 do Código Civil.
4. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao consumidor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Muito embora seja direito do consumidor a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos, o contrato não prevê quais músicas integrariam o repertório a ser gravado, o que afasta a obrigação de ressarcimento de despesas com direito autoral.
6. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6.1. No caso, o descumprimento contratual pela parte ré não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade da autora, afastando a compensação por dano moral.
7. A indenização por lucros cessantes só encontra amparo quando efetivamente provado que uma das partes deixou de auferir lucro em virtude de conduta ilegal praticada pela outra, situação que não se amolda ao caso em análise.
8. A sucumbência recíproca e não equivalente enseja a distribuição do ônus de forma proporcional aos pedidos descaídos.
9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso da autora não provido. Recurso dos réus parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.